Tribunal: TCU
Processo: 010.144/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18241/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto: 1. Processo TC- Processo 010.144/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eliane Silva de Vasconcelos (XXX.831.364-XX); Eliseu Florencio de Carvalho (XXX.733.054-XX); Gildete Rodrigues Figueiredo (XXX.908.845-XX); Joao Baptista da Silva (XXX.452.031-XX); Jose Delio de Sa (XXX.648.941-XX); Maria Marilita Medeiros de Araujo (XXX.213.654-XX); Marluce Elmira Matoso Lima (XXX.604.536-XX); Nair Dierckx de Paula (XXX.933.450-XX); Reny Ferreira Fiala (XXX.467.929-XX); Zilda Vergara Pereira (XXX.820.150-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.